Tribunal: TJDFT
Processo: 0754576-90.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0754576-90.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ISNEYDE DOS SANTOS, RICARDO PEREIRA DA COSTA AGRAVADO: ROGERIO ADRIANI SILVA D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Isneyde dos Santos e Ricardo Pereira da Costa em face da r. decisão (ID 217557913, na origem) que, nos Autos da Ação de Cumprimento de Sentença movida por Rogerio Adriani Silva, homologou o laudo de avaliação do imóvel. Em consulta aos autos de referência, verifica-se que a decisão foi publicada no DJe, de 18/11/2024, os Executados/Agravantes registraram ciência em 18/11/2024 e o prazo de 15 (quinze) dias úteis para interposição do respectivo recurso findou-se dia 10/12/2024. No entanto, o Agravo de Instrumento foi interposto somente em 22/12/2024 (ID 67572510) Diante desses fatos e atento à determinação contida no art. 932, parágrafo único, do CPC/15, assim como à paridade de tratamento e ao contraditório assegurados nos arts. 7o e 10 do CPC/15, à parte Agravante para demonstrar a tempestividade do recurso, no prazo de 5 (cinco) dias, a fim de evitar o não conhecimento doeste agravo. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator